Tribunal: TJSP
Processo: 1002197-59.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedido de remoção de conteúdo lançado na rede social Facebook. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Réu, jornalista, que publicou em sua rede social críticas ao autor, que exerceu o cargo de Prefeito Municipal da cidade de Mogi Mirim. Autor que foi denunciado pelo Ministério Público por crimes cometidos durante

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedido de remoção de conteúdo lançado na rede social Facebook. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Réu, jornalista, que publicou em sua rede social críticas ao autor, que exerceu o cargo de Prefeito Municipal da cidade de Mogi Mirim. Autor que foi denunciado pelo Ministério Público por crimes cometidos durante sua gestão. Conteúdo da publicação que não excede os limites da liberdade de expressão e do direito à crítica. Ausência de "animus difamandi". Direitos da personalidade do autor não violados. Crítica que, embora forte, se dirigiu apenas à atuação do autor como Prefeito, preservada a pessoa privada. Indenização indevida. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002197-59.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante LUÍS
GUSTAVO ANTUNES STUPP, são apelados FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE
DO BRASIL LTDA. e ANDRÉ LUIS PAES LEME.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO
GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002197-59.2018.8.26.0363 MOGI-MIRIM VOTO No 20047 - 2/9
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002197-59.2018.8.26.0363
Comarca: Mogi Mirim (3a Vara)
Apelante: Luiz Gustavo Antunes Stupp
Apelados: Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda. e André Luis
Paes Leme
Juiz: Fábio Rodrigues Fazuoli
Voto no 20.047
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedido de
remoção de conteúdo lançado na rede social Facebook.
Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Réu,
jornalista, que publicou em sua rede social críticas ao
autor, que exerceu o cargo de Prefeito Municipal da
cidade de Mogi Mirim. Autor que foi denunciado pelo
Ministério Público por crimes cometidos durante sua
gestão. Conteúdo da publicação que não excede os limites
da liberdade de expressão e do direito à crítica. Ausência
de “animus difamandi”. Direitos da personalidade do
autor não violados. Crítica que, embora forte, se dirigiu
apenas à atuação do autor como Prefeito, preservada a
pessoa privada. Indenização indevida. Sentença de
improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 170/178, de relatório
adotado, julgou improcedente ação cominatória e de indenização por
danos morais movida por Luiz Gustavo Antunes Stupp em face de
André Luis Paes Leme e Facebook Serviços On Line do Brasil
Ltda., condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Recorre o autor (fls. 180/191). Alega que o réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002197-59.2018.8.26.0363 MOGI-MIRIM VOTO No 20047 - 3/9
lançou postagens ofensivas na rede social Facebook, que causaram
prejuízo a imagem como ex-prefeito da cidade de Mogi Mirim. Afirma
que foi chamado de “canalha”, “moleque”, “ser abjeto”, “câncer” e
acusado de improbidade administrativa, sem qualquer prova. Sustenta
que o réu é jornalista e tem conhecimento das palavras injuriosas
lançadas, que tinham a intenção de causar dano moral. Diante da
gravidade das denúncias, sem provas, e do teor injurioso das
mensagens, pede a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais. Pede, ainda, a remoção do conteúdo impugnado.
Contrarrazões a fls. 200/213 e 214/223.
Há oposição do autor ao julgamento virtual (fl.
235).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O autor atuou como prefeito da cidade de
Mogi Mirim, onde o réu também exerce seu ofício como jornalista.
O réu, em página pessoal mantida na rede
social Facebook, fez críticas à atuação do autor como prefeito da cidade
de Mogi Mirim. Alegando ofensa à sua honra e imagem, o autor pede a
retirada das mensagens ofensivas da rede social e indenização por
danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002197-59.2018.8.26.0363 MOGI-MIRIM VOTO No 20047 - 4/9
A improcedência da ação deve ser mantida.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a
liberdade de expressão e de informação é um dos pilares do Estado
Democrático de Direito, contando com expressa garantia constitucional
(artigos 5o, IV, IX e XIV e 220, caput da Constituição Federal). De toda
forma, como é cediço, não se trata de um direito absoluto: com
limitação na própria Constituição, o princípio em questão não pode
violar a honra, a imagem, a intimidade ou a vida privada dos cidadãos.
Sobre o tema, confira-se a lição de Edilsom
Pereira de Faria:
“A liberdade de expressão e informação,
que atinge o nível máximo de sua proteção quando
exercida por profissionais dos meios de comunicação
social, como qualquer outro direito fundamental, não
é absoluta, tem limites. Assim, além do limite interno
referido da veracidade da informação, a liberdade de
expressão e informação deve compatibilizar-se com os
direitos fundamentais dos cidadãos afetados pelas
opiniões e informações, bem como ainda com outros
bens constitucionalmente protegidos, tais como a
moralidade pública, saúde pública, segurança pública,
integridade territorial, etc.” (Colisão de Direitos A
Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem
versus A Liberdade de Expressão e Informação, Sérgio
Antonio Fabris Editor, 2a ed., 2000, pp. 168-169).
Não pode a liberdade de expressão, enfim,
agredir frontalmente a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III da
Constituição Federal) ou quaisquer outros princípios fundamentais da
República.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002197-59.2018.8.26.0363 MOGI-MIRIM VOTO No 20047 - 5/9
E isso não aconteceu no caso concreto.
Da análise da postagem (fl. 3), não se observa
ânimo difamatório (“animus difamandi”) no discurso do réu. As críticas
direcionadas ao autor, embora severas, não extrapolam os limites
razoáveis da liberdade de expressão, tampouco destoam do embate
político ao qual costumeiramente estão inseridas as figuras públicas do
país.
É certo que o réu carregou nas tintas ao se
utilizar de expressões como “rei-menino-canalha”, “moleque”, entre
outras (fl. 3). No entanto, todas as expressões foram utilizadas,
integralmente, para criticar a atuação do réu como Prefeito Municipal
que, pelo que se vê, foi efetivamente denunciado pelo Ministério
Público por crimes supostamente cometidos quando exercia o cargo
(fls. 81/93).
Sobre o direito de crítica aos agentes públicos,
confira-se a lição do eminente Desembargador Claudio Luiz Bueno de
Godoy:
“A crítica, segundo René Ariel Dotti, é
entendida como o juízo valorativo proposto pelo
homem, a partir da 'análise sobre o conteúdo e
veracidade
dos
acontecimentos
que
lhe
são
transmitidos'. E não há dúvida de que ela, de maneira
geral,
representa
forma
de
manifestação
do
pensamento que, como visto, deve ser livre, mercê de
garantia constitucional. [...] É certo que a crítica,
como sói ocorrer com qualquer direito, não é
ilimitada. Seu exercício, com efeito, não é absoluto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002197-59.2018.8.26.0363 MOGI-MIRIM VOTO No 20047 - 6/9
De tal sorte que, dependendo das circunstâncias,
poderá a ela opor-se, sim limitando-se, o direito da
personalidade, muito comumente a honra das pessoas.
[...] Ao que se entende, a chave para solução da
questão é a identificação da pertinência da crítica com
a obra e fato criticados. Em diversos termos, o que
não se deve admitir é que, a pretexto do exercício do
direito de crítica, acerca de fato ou obra, se queira, a
rigor, atingir, de modo ofensivo, a pessoa a quem diga
respeito esse fato ou obra criticados. [...] Conforme
acentua Vidal Serrado, tem-se aí nada mais senão um
necessário princípio da boa-fé que deve marcar o
exercício do direito de crítica. Ou seja, a despeito de
sua qualidade ou veemência, a crítica precisa ser
objetiva, vale dizer, fulcrada no exame opinativo
sobre a obra ou feito criticado, sem extravasar para o
campo do ataque à pessoa autora da obra ou feito,
quando então já faltará o substrato institucional, de
interesse público, é que inerente à liberdade de
imprensa” (A Liberdade de Imprensa e os Direitos da
Personalidade, Ed. Jurídico Atlas, 2001, pp. 100/101,
g.n.)
Dirigida a crítica, no caso, à atuação do autor
como Prefeito Municipal, não se vê abalo à honra do autor que, como
pessoa privada, foi preservado.
Há precedente do Supremo Tribunal Federal
pertinente ao caso concreto, de relatoria do eminente Ministro Celso de
Mello, do qual se extrai a seguinte passagem:
“A liberdade de imprensa, enquanto
projeção das liberdades de comunicação e de
manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo
abrangente,
por
compreender,
dentre
outras
prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o
direito de informar, (b) o direito de buscar a
informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de
criticar. - A crítica jornalística, desse modo, traduz
direito impregnado de qualificação constitucional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002197-59.2018.8.26.0363 MOGI-MIRIM VOTO No 20047 - 7/9
plenamente oponível aos que exercem qualquer
atividade de interesse da coletividade em geral, pois o
interesse social, que legitima o direito de criticar,
sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam
revelar as pessoas públicas ou as figuras notórias,
exercentes, ou não, de cargos oficiais. - A crítica que
os meios de comunicação social dirigem às pessoas
públicas, por mais dura e veemente que possa ser,
deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as
limitações externas que ordinariamente resultam dos
direitos
de
personalidade.
-
Não
induz
responsabilidade civil a publicação de matéria
jornalística cujo conteúdo divulgue observações em
caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões
em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa,
ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem
dirigidas ostentar a condição de figura pública,
investida, ou não, de autoridade governamental, pois,
em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se
como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o
intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. -
O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo
singular, em seu magistério jurisprudencial, a
necessidade de preservar-se a prática da liberdade de
informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do
direito de crítica que dela emana, por tratar-se de
prerrogativa essencial que se qualifica como um dos
suportes
axiológicos
que
conferem
legitimação
material à própria concepção do regime democrático.
- Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias,
que legitima a divergência de opiniões, a visão
daqueles que pretendem negar, aos meios de
comunicação social (e aos seus profissionais), o
direito de buscar e de interpretar as informações, bem
assim a prerrogativa de expender as críticas
pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável
com a proteção constitucional da informação, a
repressão à crítica jornalística, pois o Estado

inclusive seus Juízes e Tribunais
não dispõe de
poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre
as convicções manifestadas pelos profissionais da
Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência
comparada
(Corte
Européia
de
Direitos Humanos e Tribunal Constitucional)” (STF,
AI 705630, AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, j. 22/03/2011, DJe 06/04/2011 g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002197-59.2018.8.26.0363 MOGI-MIRIM VOTO No 20047 - 8/9
A crítica ao autor, como político que exerceu
cargo público, com a divulgação de fatos de interesse público, pode ser
feita pelos órgãos de imprensa e por todos os cidadãos, como esclarece
Guilherme Döring Cunha Pereira:
“Importa observar que, dada a relevância
radical de tudo o que concerne mais imediatamente à
gestão da coisa pública, e suposto o papel especial dos
meios de comunicação, reconhecido implicitamente
pela Constituição, como instrumentos essenciais do
jogo democrático, deve-se reconhecer à mídia, e a
todos os cidadãos igualmente, a mais ampla e
desinibida liberdade de crítica nesse campo. Sem ela,
não se consegue alcançar aquela transparência tão
necessária em todos os processos de decisão que se
refiram
ao
bem
comum”
(Liberdade
e
Responsabilidade dos Meios de Comunicação, Ed.
Revista dos Tribunais, 2002, p. 245, g.n.).
Neste mesmo sentido escreveu Claudio Luiz
Bueno de Godoy:
“O político gere a coisa pública ou
representa a vontade popular. Age, destarte, em nome
e no interesse da coletividade. Sua atividade se
desenvolve de forma pública, sob a fiscalização da
sociedade, para o que, é evidente, necessário que mais
se amplie a possibilidade de limitações a seus direitos
da personalidade, sem anulá-los de todo, é certo. A
verdade é que a divulgação, a discussão e a crítica de
atos ou decisões do Poder Público, ou de seus agentes,
não vêm sendo consideradas um abuso da liberdade
de imprensa” (Ob. cit., pp. 80/81).
Vale ainda reproduzir a opinião de Enéas
Costa Garcia:
“Os
assuntos
concernentes
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002197-59.2018.8.26.0363 MOGI-MIRIM VOTO No 20047 - 9/9
funcionamento das instituições políticas, entendidas
lato sensu, gozam de certa presunção de interesse
público a nortear-lhes a existência. Avançando: a
crítica aos atos dos agentes públicos (lato sensu)
também goza da presunção de estar inspirada pelo
interesse público. Isto decorre do disposto no art. 37,
da Constituição, que consagrou princípios como a
impessoalidade, moralidade e legalidade na conduta
dos agentes públicos. A liberdade de informação
atende ao interesse público de fiscalizar os atos dos
agentes governamentais. O relato fiel dos atos dos
Poderes da República vem amparado pelo interesse
público, representado pelo interesse no funcionamento
dos órgãos de Governo como parte do processo
democrático de auto-governo. É por meio da
divulgação dos atos das instituições políticas que estas
se aperfeiçoam e tal desenvolvimento é do interesse da
comunidade” (Responsabilidade Civil dos Meios de
Comunicação, Ed. Juarez de Oliveira, 2002, p. 163).
Enfim, não se vê ilicitude na postagem
realizada pelo réu na rede social Facebook, de modo que não
comportam acolhimento os pedidos formulados na petição inicial,
preservando-se o desfecho de improcedência da ação. E desprovido o
recurso, eleva-se a verba honorária devida pelo autor para 15% sobre o
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator